Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706188-56.2020.8.07.0014 RECORRENTE: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo probatório demonstra a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, em especial a prova pericial consistente no laudo papiloscópico atestando a presença de impressão digital do acusado no local do fato. 2. Na presença de duas qualificadoras, uma delas pode ser empregada para qualificar o crime e a outra considerada como circunstância negativa. 3. É possível o exame desabonador das consequências do crime quando o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima for de valor exorbitante, de modo a extrapolar a normalidade do tipo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição por insuficiência probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028